Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO ILÍQUIDO. MÚTUOS POSTERIORMENTE CONTRATADOS DIGITALMENTE. ART. 784, INCISO III, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA RITO DE CONHECIMENTO. NÃO CUMPRIDA. SÚMULA N. 233/STJ. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, este não atender satisfatoriamente à determinação.
2. O título executivo é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido, quando não pairem dúvidas em relação ao seu objeto, podendo-se determinar o valor devido; e, exigível, quando o seu cumprimento não depender de termo ou condição, nem estando sujeito a outras limitações.
3. O contrato de abertura de crédito que embasou a pretensão executória, embora registre a chancela do devedor e de duas testemunhas, considerado isoladamente, não pressupõe a existência de mútuo e não é apto a instruir processo de execução por quantia certa, pois nele não fora avençado, no ato de sua assinatura, qualquer ajuste do valor, líquido e certo, efetivamente devido, o número e a data de vencimento das parcelas e as taxas e encargos incidentes (Súmula n. 233/STJ). 3.1. Os documentos acessórios ao contrato, intitulados “Empréstimo Reescalonado”, “Empréstimo Parcelado”, “Empréstimo Crédito 13o”, “Extrato de Movimentação” e” Demonstrativo de Pagamento” – relativos a empréstimos ulteriormente contratados digitalmente –, igualmente não constituem documento particular com força de título executivo extrajudicial, pois, considerados isoladamente, não preenchem os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Constatado que a exequente, nada obstante tenha sido regularmente intimada para adequar a demanda ao rito de conhecimento, deixou de atender à determinação judicial, revela-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial.
5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.